Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742215-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DUMONCEL TAGLIARI AGRAVADO: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIANA DUMONCEL TAGLIARI contra ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI e RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0010982-84.2012.8.07.0001 O agravante e beneficiário da justiça gratuita (ID 6339201). Nos termos do art. 1.019, II, do CPC Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 13:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador